Tribunal: TJDFT
Processo: 0723613-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Transtorno do Espectro Autista - TEA. Equoterapia, terapia ocupacional aquática e acompanhante terapêutico. Cobertura parcialmente obrigatória. Dano moral configurado.
1. A equoterapia não é procedimento de cobertura obrigatória pelos planos de saúde no tratamento do TEA, em razão da inexistência de efetiva demonstração da sua eficácia científica.
2. O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar não se inclui no âmbito da assistência à saúde com cobertura obrigatória a ser prestada pelas operadoras de planos de saúde.
3. A injustificada recusa de cobertura, ainda que parcial, para o tratamento prescrito pelo médico assistente causou dano moral, cuja compensação assegura-se em R$ 5.000,00, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.